Tribunal: TJBA
Processo: 8028592-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028592-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, ARIEL LI RAMOS ROCHA

AGRAVADO: KATIANA CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Companhia do Metrô da Bahia contra decisão do Juízo da 5ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Katiana Cardoso dos Santos, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição trienal, reconhecendo a incidência do prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo. A recorrente sustenta a inaplicabilidade do CDC, invocando o prazo de três anos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, e requer a extinção da ação por prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de reparação por danos decorrentes de acidente causado pelo rompimento de adutora de água se submete ao prazo prescricional trienal previsto no Código Civil ou ao prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre a autora da ação indenizatória e a fornecedora de serviços de transporte configura relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, que inclui como consumidores todas as vítimas do evento, ainda que não tenham contratado diretamente o serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra a Teoria Finalista Mitigada, segundo a qual o conceito de consumidor deve abranger também os terceiros que, embora não tenham vínculo contratual direto, sejam atingidos pelos efeitos do defeito na prestação do serviço (
bystanders
).

O acidente causado por rompimento de adutora vincula-se à prestação do serviço público, enquadrando-se como fato do serviço, nos termos do CDC, atraindo, portanto, a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 da Lei 8.078/90.

A decisão agravada não merece reforma, pois, ajuizada a ação indenizatória em 14/05/2019 e ocorrido o evento danoso em abril de 2015, a pretensão encontra-se dentro do prazo quinquenal aplicável à espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 17 e 27; CC, art. 206, § 3º, V; CPC, arts. 931 e 937, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.097.919/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº8028592-29.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravante COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e como agravado KATIANA CARDOSO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07